Tribunal: TJSP
Processo: 0001070-25.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, acolheu impugnação apresentada pela parte adversa e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, acolheu impugnação apresentada pela parte adversa e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Segundo constou do r. decisum: "diante das providências tomadas pela parte requerida, não há falar em descumprimento de ordem judicial e, por conseguinte, aplicação da referida multa. Com relação ao salão de festas, por sua vez, não houve demonstração de que as obras de construção respectivas tenham prosseguido, mesmo após a intimação da liminar, ocorrida em 15.7.2005. Ademais, como a licença urbanística para o projeto de construção respectivo é datada de 02.09.2004, revela-se plausível a alegação de que a obra fora edificada antes da ciência da liminar, o que torna inviável a aplicação da multa sob esse fundamento".
2. Tese recursal do Ministério Público: a multa por descumprimento é devida desde o dia em que fora proferida a decisão liminar (meados de 2005), perdurando até a data do acórdão do TJSP (05.09.2013), pois a edificação em tela foi erigida durante o período de vigência da liminar que impedia qualquer construção no local.
3. Inexistindo fixação específica de multa com relação ao item 'a' da r. sentença (abstenção de dar continuidade às obras existentes no local), mas apenas com relação às obrigações de fazer (itens 'b' e 'c'), não há que se falar em exigibilidade de pagar quantia certa. Extinção do presente feito que se impõe por força do art. 924, I, do CPC. Mantença da respeitável sentença, mas por outros fundamentos. Recurso do Ministério Público desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001070-25.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTÔNIO AGUIAR BOM
SUCESSO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001070-25.2018.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 2/7
Voto n. 37262
Autos de processo n. 0001070-25.2018.8.26.0292
Apelante: Ministério Público
Apelado: Antônio Aguiar Bom Sucesso
Juiz a quo: Samir Dancuart Omar
Comarca de Jacareí
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE PAGAR
QUANTIA CERTA
1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público contra a r.
sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de
cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa,
acolheu impugnação apresentada pela parte adversa e julgou
extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Segundo
constou do r. decisum: "diante das providências tomadas pela
parte requerida, não há falar em descumprimento de ordem
judicial e, por conseguinte, aplicação da referida multa. Com
relação ao salão de festas, por sua vez, não houve demonstração
de que as obras de construção respectivas tenham prosseguido,
mesmo após a intimação da liminar, ocorrida em 15.7.2005.
Ademais, como a licença urbanística para o projeto de construção
respectivo é datada de 02.09.2004, revela-se plausível a alegação
de que a obra fora edificada antes da ciência da liminar, o que
torna inviável a aplicação da multa sob esse fundamento".
2.
Tese
recursal
do
Ministério
Público:
a multa por
descumprimento é devida desde o dia em que fora proferida a
decisão liminar (meados de 2005), perdurando até a data do
acórdão do TJSP (05.09.2013), pois a edificação em tela foi
erigida durante o período de vigência da liminar que impedia
qualquer construção no local.
3. Inexistindo fixação específica de multa com relação ao item 'a'
da r. sentença (abstenção de dar continuidade às obras existentes
no local), mas apenas com relação às obrigações de fazer (itens 'b'
e 'c'), não há que se falar em exigibilidade de pagar quantia certa.
Extinção do presente feito que se impõe por força do art. 924, I, do
CPC. Mantença da respeitável sentença, mas por outros
fundamentos. Recurso do Ministério Público desprovido.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001070-25.2018.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 3/7
Trata-se
de
apelo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em face da r. sentença de fls. 217/220 pela qual
o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença de
obrigação de pagar quantia certa, acolheu impugnação apresentada por
ANTÔNIO AGUIAR BOM SUCESSO, ora apelado, e assim julgou extinto o
feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
A parte recorrente, por meio das razões
recursais de fls. 223/229, assevera que a multa por descumprimento é
devida desde o dia em que fora proferida a decisão liminar (meados de
2005), perdurando até a data do acórdão do TJSP (05.09.2013), pois a
edificação em tela foi erigida durante o período de vigência da liminar.
A
parte
apelada,
por
sua
vez,
devidamente intimada, apresentou as contrarrazões, defendendo a
manutenção, na íntegra, da r. sentença (vide fls. 235/239).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
emitiu parecer, opinando pela extinção do feito nos termos do art. 924,
I, do CPC.
É o breve relatório. Passa-se ao
voto.
O apelo não comporta provimento.
De fato, conforme bem apontado pela
D. Procuradoria Geral de Justiça não houve fixação de multa para o
descumprimento
aventado
nesta
sede
pelo
Ministério
Público,
inexistindo o que executar. É caso, portanto, de extinção da execução e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001070-25.2018.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 4/7
de manutenção da r. sentença, mas por outros fundamentos (inciso I do
art. 924 e não inciso II). Vejamos, por tópicos, a cronologia dos fatos:
ð Ajuizamento da ação civil pública ambiental em face do apelado e
do Município de Jacareí, sem deferimento da liminar pleiteada pelo d.
Juízo de origem
ð Interposição de agravo de instrumento pelo MP; houve concessão
de liminar: “Diante dos laudos apresentados e a fim de se evitar o
perecimento do direito aqui discutido, concedo, em parte, a
antecipação dos efeitos da tutela, determinando a abstenção, pelos
agravados, das atividades descritas nos itens 'a' , 'b' e 'c' da inicial,
ficando a matéria relativa à cominação da pena de obrigação
de fazer para posterior análise pela turma julgadora, que
poderá rever todo o decidido”; Decisão monocrática, ao final,
confirmada pelo v. Acórdão que deu 'provimento parcial ao recurso,
para
que
sejam
implementados
tão-somente
os
pedidos
concernentes em obrigações de não fazer, constantes das letras 'a',
'b' e 'c' da inicial', sem fixação específica de multa diária.
ð Prolação da r. Sentença na ação civil pública: Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, condenando os réus a,
solidariamente: a) se absterem de dar continuidade às obras
existentes no local ou iniciar qualquer outro tipo de aterro, sem
licença dos órgãos competentes e com intervenção em área de
preservação permanente e/ou de conceder qualquer tipo de
licença/autorização para intervenção na área de preservação
permanente; b) retirar do local todos os entulhos, materiais e
resíduos sólidos da construção civil e/ou inertes depositados,
destinando-os a aterro devidamente licenciado pela CETESB, no
prazo de 60 dias, sob pena de incidir multa diária, no valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001070-25.2018.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 5/7
1.000,00. c) restaurar o estado primitivo do imóvel, realizando todas
as obras para a reparação dos danos ambientais constatados,
notadamente a restauração dos meios físico e biótico, com a
recobertura vegetal de todo local atingido, o que deverá ser
implementado mediante elaboração e execução de Plano de
Recuperação de Área Degradada, com previsão de trato cultural,
preparo de solo, monitoramento e substituição das mudas que
vierem a se perder no prazo de 05 anos. O projeto deverá ser
apresentado ao DEPRN para aprovação no prazo de 60 dias, sob
pena de incidir multa diária, no valor de R$ 1.000,00, seguindo-se à
execução, nos termos do plano e cronograma aprovados. ou seja
houve fixação de multa diária apenas para os itens B e C.
ð após apelações dos requeridos, sobreveio o v. Acórdão: AÇÃO
CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
PROTEÇÃO
ESPECIAL
ÁREA
DE
VÁRZEA
AUSÊNCIA
DE
LICENCIAMENTO DA AUTORIDADE AMBIENTAL - COMPROVAÇÃO DO
DANO AMBIENTAL E DA AUTORIA SENTENÇA MANTIDA QUANTO À
QUESTÃO DE FUNDO AUMENTO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA DIÁRIA ARBITRADA NA SENTENÇA PARA O CASO DE
DESCUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
Recursos
parcialmente
providos. Do v. Acórdão consta: 'Por fim, é imperioso dar provimento
aos apelos no que tange ao prazo para apresentação do plano de
recuperação ambiental da área degradada PRAD e sua execução nas
áreas degradadas (várzea), à possibilidade de regularização do
terreno sem a necessidade de retirada do material e ao valor da
multa diária. Tendo em vista a complexidade do ato de elaboração e
execução do PRAD, que enseja a participação de outras pessoas e
entes administrativos, o prazo a mencionada providência deve ser
fixado em 180 (cento e oitenta) dias, lapso esse que é razoável e se
coaduna
com
o
entendimento
consagrado
nesta
Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001070-25.2018.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 6/7
Especializada. Ademais, fica resguardado o direito do corréu
ANTÔNIO de recuperar os danos ambientais da área de sua
propriedade sem a retirada do material inerte, se assim entender
viável o órgão ambiental competente e, cumulativamente a esta
exigência, se a CETESB conceder ao interessado a competente
licença para depósito do entulho em seu terreno. Outrossim, deve-se
reduzir o valor da multa pelo descumprimento das obrigações de
fazer e não fazer, visto que o montante arbitrado na sentença mostra-
se exagerado, considerando-se a finalidade a que se destina
desestimular a mora. O vulto deve passar, pois, para R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de atraso.'
Ora, como visto, fora fixada multa em r.
sentença apenas com relação aos itens 'b' e 'c' (obrigações de fazer),
não tendo fixado multa para eventual descumprimento da obrigação de
não fazer (item 'a').
Logo, “Forçoso é reconhecer, da leitura das
respeitáveis decisões, de primeira e de segunda instância, em que se lastreia
o presente cumprimento de Sentença, que (a) a rigor não houve fixação de
multa por ocasião do deferimento parcial, por esta C. Câmara (limitado às
obrigações de não fazer), da liminar; (b) a r. Sentença não fixou, tampouco,
multa para eventual descumprimento das obrigações de não fazer (fls. 42 'a' ;
fixou expressamente multa para o descumprimento das obrigações de fazer,
apenas, cf. fls. 42 'b' e 'c'; (c) a exigibilidade de multa pelo
descumprimento das obrigações de fazer, no valor reduzido pelo v.
Acórdão, ficou sujeita ao exame dos termos (prazos e condicionantes)
ajustados pelo v. Acórdão a respeito dessas obrigações. Desse modo,
a hipótese não se amolda ao disposto no art. 523 e ss. do CPC, sendo
o caso de extinção desta execução nos termos do art. 924, I do
CPC/15 -sem prejuízo do trâmite do cumprimento das obrigações de
fazer, que se desenvolve em incidente próprio (processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001070-25.2018.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 7/7
0001069-40.2018.8.26.0292) ainda em trâmite perante o mesmo r.
Juízo, sob os auspícios dos arts. 536 e 537 do CPC/15; ali se
observará que as obrigações de fazer fixadas no v. Acórdão (que
reconheceu o dano ambiental e a necessidade de recomposição da
área degradada) incluem a apresentação do PRAD e sua execução nas
áreas degradadas (várzea)”1.
Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento recursal, mantendo-se a r. sentença, mas por
outros fundamentos (art. 924, I, do CPC).
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator
1 Vide fl. 248.